Tribunal: TJPA
Processo: 0010842-95.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010842-95.2018.8.14.0049

APELANTE: OMAR ARANTES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL- ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE QUE MANTÉM – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DOLO – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES- ORIGEM LÍCITA DOS BENS NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA DO RECORRENTE QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 180, §3ª DO CP – RECEPTAÇÃO CULPOSA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante as alegações da defesa quanto a insuficiência probatória, os documentos demonstram que quando adquirida pelo recorrente a motocicleta estava com motor diferente do que foi encontrado quando foi apreendida, sendo este referente a motocicleta cadastrada como roubada no Sistema Denatran, o que configura a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no art. 180, §1º do CP.

2.

Não merece abrigo a tese de desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º do CP), eis que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a posse do produto do furto pelo acusado exige que o mesmo comprove a origem lícita do bem, do que não se desincumbiu a defesa, razão pela qual se mantém intacta a condenação da receptação em sua modalidade qualificada.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
1ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual

(PJe), ocorrida entre os dias 1º e 06 de fevereiro de 2024, por unanimidade de votos,
em
conhecer, porém, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
OMAR ARANTES COSTA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que nos autos da ação penal nº
0010842-95.2018.8.14.0049,
condenou o recorrente

à pena de
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime de receptação, em conformidade com o art. 180,
§ 1º
do CP/40, pena privativa de liberdade que ao final foi convertida em (02) duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana).

Em suas
razões recursais
(
Num. 11555074 - Pág. 1
), o apelante sustenta a pretensão absolutória, em razão da inexistência de provas necessárias para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do CP/40.

Contrarrazões
do Ministério Público sob o Num.
11555075 - Pág. 2 /4,
refutando as alegações da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso,
entendimento que foi sustentado pelo D. Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
(Num. 12421174 - Pág. 1/7).

Eis o
relatório
, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre destacar que a conduta do agente delitivo ocorreu antes da vigência da Lei nº 12.015/2009, de modo que o juízo primevo, atento a ultratividade da lei penal, e em estrito cumprimento aos princípios que permeiam a aplicação da lei penal no tempo, aplicou
a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência, por ser a mais benéfica ao réu, condenando assim o recorrente pela prática
do crime perpetrado em desfavor da menor M.V.C.D, enquadrando-o na no tipo penal do art. 214 c/c arts. 224, 226, II e art 71, todos do Código Penal, conforme sentença de
Num. 10171529 - Pág. 1/15.

Em suas razões recursais (
Num. 11612016 - Pág. 1/7
)
, a defesa alega inicialmente ausência de lógica entre a narrativa dos fatos e a provas acolhidas, o que não não reflete os autos, eis que na instrução processual são compatíveis as condutas delitivas imputadas aos apelante na Denúncia. Destaca-se, ainda, que ao acusado foi assegurado a devida defesa técnica, garantindo-lhe o direito a ampla defesa e o contraditório, de modo que não há de se cogitar a teratologia afirmada.

Rechaça ainda o apelante a condenação, e o faz sob os argumentos de que já havia o transcurso mais de 15 (quinze) anos do suposto crime, além de inexistirem testemunhas, e que o decreto condenatório teve por fundamento tão somente a palavra da vítima.

Acerca da análise das provas, urge partilhar as anotações de Guilherme de Souza Nucci, que nos casos de crimes de violência sexual praticados contra menor, alerta que
“não se deve adotar uma postura absoluta, sob nenhum prisma: a de que prevalece sempre a da vítima porque o acusado sempre mente; prevalece sempre a do réu porque ele é adulto”.

Os crimes sexuais, em sua maioria são perpetrados no ambiente das relações mais estreitas do lado, muitas das vezes sem testemunha, e exigem do julgador especial atenção à fala das partes. É o caso dos autos, em que a vítima, aos 23 (vinte e três) anos de idade e somente após 15 (quinze) anos de ser ter sido obrigada vivenciar precocemente a vida sexual através de atos libidinosos impostos, pelo recorrente, seu primo, é que teve coragem de buscar o judiciário para noticiá-los.

Ao ser ouvida em juízo destacou:

(...)

QUE o acusado é primo de

primeiro grau e sempre foi próximo da genitora e da família porque sempre ia à casa da vítima; QUE é filha única e o acusado começou a se aproveitar da situação porque na condição de primo tinha muita confiança no acusado; que o acusado começou a tocar e a beijar a vítima e que a vítima ficava nervosa e que o acusado dizia para a vítima não ficr nervosa porque ele já tinha brincado da mesma maneira com outra prima; QUE a mãe da vítima sempre tinha o cuidado de pagar alguém pra ficar com a vítima, mas o acusado aproveitava quando a pessoa que estava com a vítima estava ocupada para realizar os abusos; QUE o acusado foi fazendo os abusos sem bater mas que foram gradativos; QUE primeiro começou a se mostrar para a vítima

e depois começou a tocar nas partes intimas da vítima, chegando a pegar com força na vítima no intuito de fazer sexo com a mesma; QUE a vítima não sabia o que era sexo; QUE a vítima não permitia e dizia que estava doendo só de o acusado tocar nela; que MUITA coisa floi bloqueada pela vítima; QUE não lembra de tudo; QUE UMA vez saiu do banheiro e foi para o quarto e o acusado a seguiu e fez sexo oral na vítima; QUE acha que teve alguma reação muito negativa porque logo em seguida o acusado sumiu por determinado tempo de sua casa; QUE lembra de ficar assustada e sentir dor e que confiava porque o acusado era adulto; QUE descobriu na 5ª série que o que o acusado fez foi grave com a vítima; QUE recentemente contou a sua mãe e nem contou tudo; QUE tb contou a uma amiga; QUE acha que o acusado nunca deixou de abusar de crianças e acha que nunca vai parar; QUE não recorda quantas vezes o acusado tocou em nas partes intimas; que foram mais de 5 ou 10 vezes; QUE como consequência dos abusos perpetrados

sentia culpa e sentia vergonha e se achava responsável pelo que experimentou; QUE até hoje fica nervosa quando alguém entra junto no banheiro; QUE possui dificuldade em manter relações sexuais; QUE

faz acompanhamento com psiquiatra há dois anos e toma antidepressivo e ansiolítico , remédio para dormir também; QUE tem transtorno misto, ansiedade e depressão; QUE com o acompanhamento com psicólogo e terapeuta ocupacional sentiu melhora; QUE não teve mais contato; QUE viu o acusado no velório de seu tio mas saiu para não ver mais o acusado; QUE o acusado falava para a vítima com naturalidade dos abusos que fazia com outras meninas; QUE era comum o acusado ir lá; QUE depois de realizar os abusos passava um tempo sem ir porque era a casa da matriarca, pois a vítima morava com sua avó;

QUE o acusado tentou realizar a conjunção carnal mas não conseguiu.
(Núm. 10171494 à 10171500)

A informante
Jéssica Lopes Calderaro

(Núm. 10171502 à 10171506)
, prima da vítima, declarou que quando soube do ocorrido com a vítima imaginou, desconfiou que o recorrente fosse o agente delitivo porque o mesmo havia sido tocado em suas partes íntimas e realizado sexo oral na informante quando esta tinha aproximadamente 5 (cinco) anos de idade, fato que a genitora desta desconhecia até o ocorrido com a vítima, sento que a partir de então se sentiu obrigada a falar para família o que lhe havia feito o acusado em razão da relação estreita que tem com a vítima, que tem como irmã.

Referida informante disse ainda que na Delegacia foi pressionada a denunciar o acusado, mas não o fez porque já tem como uma questão resolvida, e que tem mais facilidade de lidar com o sofrimento dos atos libidinosos impostos pelo recorrente, em razão de ter sido abusada sexualmente por outras duas pessoas.

A amiga da vítima
Ariel Damasceno Amaral (Núm. 10171515 à 10171517)
, foi a primeira pessoa que a vítima se sentiu confortável para contar sobre os abusos sexuais sofridos impostos pelo apelante, e ouvida em Juízo como informante destacou que percebeu ao longo do convívio estabelecido com Márcia Victória na graduação, que esta possuía perfil de quem havia sido abusada sexualmente, e que notou através da maneira pela qual relatava alguns episódios da infância, o que teria sido confirmado ao final da faculdade pela própria vítima, no ano de 2019.

A genitora da vítima, Maria José do Rosário Carvalho, informou que

quando sua filha era criança, sempre teve a preocupação de deix-ala

Há nos presentes autos relato convicto da vítima no que se refere aos abusos sexuais impostos pelo apelante, o que se evidencia em momentos distintos da persecução, através de sua narrativa harmônica, bem como das respostas aos questionamentos que lhes foram direcionados. Não há equívoco ou contradição que afete a credibilidade concedida pelo julgador à fala da menor, integralmente validada por estudo multidisciplinar de credibilidade, conforme relatório no
Num. 10167808 - Pág. 1/6
.

O recorrente, por sua vez,
nega veementemente a autoria do crime
que lhe foi imputada, defendendo a tese de que a condenação constitui de revanche, por ter visualizado a vítima e o irmão desta (Charles) nus em cena de enlace sexual, no dia em que foi à casa da Sra. Maria Raimunda, mãe da vítima e de Charles, para levar uma máquina de lavar roupas usada. Tal afirmativa contradiz a anterior afirmação de que não frequentava a casa da materna da menor, conforme mídia no
ID 10167787
. Foram ouvidas em juízo as testemunhas arroladas pela defesa, que não trouxeram elementos capazes de fragilizar a tese acusatória.

Diante as provas robustas em relação a autoria criminosa imputada ao réu no tipo penal do art. 217-A C/C art. 71 ambos do Código Penal,
mantém-se a condenação do apelante
.

O apelante pretende, ainda, a modificação na dosimetria da pena aplicada no decreto condenatório. Para tanto, sustenta inicialmente, excesso na fixação da pena-base ocasionada pela análise desfavoráveis das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e consequências do crime.

Vejamos.

No que concerne a
culpabilidade do réu, deve permanecer intacta a sua valoração,
eis que notória o excesso na conduta delitiva em análise, eis que o recorrente cometeu o ilícito penal descrito no art. 217-A, caput do Código Penal usou da fragilidade emocional da vítima para cometer a conduta criminosa, em proveito do sonho que a menor nutria de conviver com o pai, o que viu ser concretizado após completar 10 (dez) anos de idade, com a aproximação do apelante.

Do mesmo modo, permanece inalterada a prejudicialidade das circunstâncias judiciais atinentes as
consequências do crime
, na medida em que as provas dos autos evidenciam que os abusos perpetrados pelo recorrente culminaram em extremo desespero da vítima, que chegou a tentar o suicídio ao menos 3 (três) vezes, o que denota patente excesso nos danos produzidos à vida da vítima e seus familiares.

Observa-se patente equívoco do juízo “a quo” nas justificativas assinaladas para considerar desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
, que em razão de não ter sido alegado pelo recorrente, em cumprimento ao princípio da individualização da pena,
promovo de ofício o seu decote, considerando-a neutra, vez que não identificados
elementos acidentais que transbordem a estrutura do tipo penal, e em razão de permanecerem 02 (dois) vetores desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime) ao apelante, fixo a pena de

09 ano e 10 meses de reclusão
.

Na
2ª (segunda) fase
da dosimetria da pena,
não há agravantes ou atenuantes
que possam promover alteração na pena-base.

Na
3ª (terceira) fase
da dosimetria da pega, o recorrente pugna pelo
afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II do CP,
por entender que não há prova nos autos de que é pai biológico da vítima. Sem embargos das alegações do apelante, a exasperação da pena teve por fundamento comprovada autoridade exercida pelo agente delitivo em relação a vítima, o que se vê sobretudo do argumento usado pelo agente delitivo para permanecer a sós com a menor no veículo, qual seja, a necessidade de orientá-la em assuntos de cunho sexuais. Mantida a causa de aumento de pena na fração de 1⁄2 (metade), perfazendo a pena de
14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Do mesmo modo,
não merece abrigo o pedido de exclusão da causa de aumento de pena imposta,
eis que demonstrado nos autos que o crime ocorreu por diversas vezes ao longo de considerável tempo, aos 11 (onze) e 12 (doze) anos de vida da vítima. A
fração atinente a continuidade delitiva permanece incólume, eis que a fração aplicada, de 1/3 (um terço) guarda relação com os parâmetros objetivos definidos pela doutrina e jurisprudência pátria
(STJ. AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019), acarretando a pena definitiva do recorrente de
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, fixado o fechado, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, eis que não preenchido o requisito do art. 44, I do Código Penal. Do mesmo modo, impossibilitada a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do CP, considerando que a pena aplicada é superior a dois anos de reclusão.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, e de ofício reduzo a pena definitiva do apelante
RAIMUNDO NONATO LIMA PEREIRA, que fixo em 19 anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por incurso na infração penal do art. 217-A do Código Penal c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal
,
com regime inicial de cumprimento de pena o
fechado,
com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3ºdo Código Penal, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024